Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742012-84.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial (id 31713801). O processo foi redistribuído a este Relator, em razão da prevenção (id 31810152). Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador